Tribunal: STF
Processo: RHC 60892
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-30
Data de publicação: 1983-08-30

Ementa:
-CRIMINAL.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RÉU FORAGIDO.
E DE CONSIDERAR-SE JUSTIFICADA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE
RÉU ACUSADO DE HOMICIDIO, SE O MM. JUIZ, PELAS CIRCUNSTANCIAS EM QUE
O CRIME FOI COMETIDO, ENTENDE SER O PACIENTE ELEMENTO PERIGOSO.
ADEMAIS, E DE TER-SE COMO VALIDO O ALEGADO RECEIO DECLARADO PELO
JUIZ DE SER FRUSTRADA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SE E CERTO QUE O RÉU
SE ENCONTRA FORAGIDO HÁ MAIS DE DOIS ANOS, APESAR DO PREJUIZO QUE
ISSO PODE ACARRETAR PARA A SUA DEFESA.